Tribunal: CARF
Processo: 10073.720896/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10073.720896/2018-84 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-009.869 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de setembro de 2022 Recorrente
Recorrente
FERNANDO DELGADO DE AVILA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia de
R$ 6.996,51.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll –Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720896/2018-84
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.869 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720896/2018-84

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 76/84) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2017 (e-fls. 112/127), no qual se apurou: Dedução Indevida com
Dependentes, Dedução Indevida com Despesa de Instrução, Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação apresentada pelo contribuinte (e-fls. 04/05) foi julgada Procedente
em Parte pela 6a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 129/140).
Cientificado do Acórdão de Impugnação em 21/02/2019 (e-fls. 145), o interessado
interpôs Recurso Voluntário em 21/03/2019 (e-fls. 146/152) no qual relata os fatos processuais
até o julgamento de primeira instância e apresenta os argumentos contidos nos trechos a seguir
reproduzidos:
6) A decisão da egrégia 6a Turma da DRJ/CTA, ao considerar como indevida a dedução
do valor pago a titulo de pensão alimentícia no importe de R$ 39.084,52, merece total
reforma por este colegiado visto que não foi observado a luz do direito e de uma boa
distribuição de justiça, os elementos probantes adunados nos autos e porque não, bom
senso, pautado no principio da razoabilidade, pois deixou de analisar que, desde o
evento da separação judicial a cerca de 17 anos, o valor da pensão vem sendo
mensalmente depositado - parte na conta corrente número 114-0 junto a CEF a favor da
pensionista, e, parte no percentual de 30%, descontado dos benefícios percebidos pelo
Recorrente junto a previdência social.
6.1 Como consta dos autos, o valor da pensão foi pago mês a mês, e de forma correta,
acompanhando ainda declaração firmada pela beneficiária com firma reconhecida
afirmando ter recebido no ano de 2.016 a quantia de R$ 39.084,52 a titulo de pensão
alimentícia paga pelo Recorrente. O fato de alguns comprovantes dos depósitos estarem
ilegíveis devido a ação do tempo, em nada altera a veracidade do pagamento, vez que a
pensionista forneceu ao Recorrente, o extrato de sua conta bancária, onde constam os
referidos depósitos de forma mensal que foram realizados pelo Recorrente a título de
pensão alimentícia, o que sem dúvida alguma supre a juntada dos referidos recibos em
conta, confirmando assim, a licitude dos depósitos que foram efetuados pelo Recorrente.
Ao que parece tal passou despercebido pelos Doutos Julgadores quando da análise dos
documentos anexados aos autos pois se trata de um documento de fácil análise por parte
dos mesmos.
Se isso não bastasse, de se ter que o Recorrente juntou aos autos a cópia fornecida por
sua ex-esposa, relativa ao imposto de renda da mesma, ano base 2016, onde de forma
taxativa se comprova que o valor recebido pela mesma a título de pensão alimentícia foi
declarado, e que o mesmo corresponde também ao mesmo valor declarado pelo ora
Recorrente.
[...]
Por outro lado, em relação não procedem também as alegações dos Doutos Julgadores
em relação a diferença de valores, pois conforme se verifica do imposto de renda da
beneficiária da pensão alimentícia a referida pensão, é paga uma parte descontada
diretamente dos benefícios previdenciários que o ora Recorrente recebe junto a
Previdência Social, a qual corresponde a 30% de seus recebimentos, e a outra parte,
como o recorrente ainda trabalha, mesmo estando com 82 anos, ele paga o percentual
diretamente a mesma, através de depósito em conta corrente, o que foi devidamente
homologado pelo Juiz, conforme consta da sentença da separação e dos termos
homologado no divorcio, cujos documentos já se encontram nos autos.
Assim, verificando o imposto de renda da pensionista Geralda Alves de Ávila, já
anexados aos autos, observa-se que foi declarado o recebimento da pensão alimentícia,
via INSS no valor de R$ 6.996,51 + R$ 588, 01 (relativo a 13o salário), totalizando
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.869 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720896/2018-84

assim R$ 7.584,52, E, a quantia de R$ 31.500,00 recebida diretamente do Recorrente
através de depósito em conta corrente da pensionista junto a sua conta corrente bancária
na CEF, totalizando assim o valor recebido a título de pensão alimentícia em R$
39.084,52.
Inclusive o próprio INSS informa de forma taxativa no comprovante de rendimentos,
ano calendário 2016, no item 7.informações complementares, o pagamento do referido
valor a título de pensão, conforme se verifica do documento expedido pelo INSS, que
ora se anexa.
Tais documentos comprovam de forma clara e cristalina que o valor de R$ 39.084,52 foi
o valor efetivamente pago pelo Recorrente a pensionista Geralda Alves de Ávila, a título
de pensão alimentícia, o que seria mais claro que todas essas comprovações, que
inclusive são fornecidas pelos órgãos públicos, que tem fé pública.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser apreciado por este Colegiado restringe-se à Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública no valor de R$ 39.084,52 contestada no
Recurso Voluntário.
Impõe-se observar que somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual
a importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil, nos termos do art. 4o, II, da Lei no 9.250/95,
com redação dada pela Lei no 11.727/08, desde que comprovada mediante documentação hábil e
idônea.
De acordo com a Notificação de Lançamento, a infração em exame foi apurada
por não ter o contribuinte, regularmente intimado, apresentado documentação comprobatória do
pagamento da pensão alimentícia informada em sua Declaração de Ajuste Anual (e-fls. 80).
Anteriormente ao julgamento de primeira instância, a 6a Turma da DRJ/CTA
encaminhou o presente processo em diligência (e-fls. 91) para que a Delegacia da RFB de Volta
Redonda/RJ carreasse aos autos cópias legíveis dos comprovantes de depósito bancário trazidos
à Impugnação (e-fls. 42/45) e, na impossibilidade de juntada desses documentos em condições
adequadas para a sua leitura, intimasse o sujeito passivo a reapresentá-los.
Em atendimento à Intimação, o contribuinte informou não possuir cópias mais
legíveis dos documentos solicitados e, com o intuito de suprir a exigência, anexou aos autos os
comprovantes de depósito já apresentados, uma nova declaração de Geralda Alves de Ávila e
extratos de sua conta bancária (e-fls. 94/106).
Da análise de todos os elementos de prova acostados ao processo, o Colegiado a
quo concluiu pela manutenção da infração em litígio, cabendo reproduzir os seguintes excertos
do voto condutor (e-fls. 135/137):
25. Em cumprimento ao Despacho de Diligência no 948 - 6a Turma da DRJ/CTA, a
unidade de origem intimou o Impugnante a carrear aos autos extratos legíveis que
comprovariam o pagamento da pensão alimentícia, porém o Impugnante afirmou que
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.869 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720896/2018-84

"[...] infelizmente pela ação do tempo os extratos bancários de fls. 42 a 45, mesmo em
seus originais se encontram bem apagados, razão pela qual, não tem possibilidade de
juntas os mesmos de forma mais legíveis, conforme inclusive se vê pela cópia que ora
torna a anexar".
26. Ressalte-se que o Impugnante visando a suprir tal deficiência carreou aos autos o
documento de folhas 99 a 101, denominado "Sistema de Histórico de Extratos", emitido
pela Caixa Econômica Federal, no qual estão identificados as movimentações bancárias
nessa conta específica, realizadas pela Sra. Geralda Alves de Avila, no período de
01/2016 a 12/2016.
27. Contudo, esse documento não permite a identificação dos depositantes dos valores
ali lançados e tampouco indica que tais valores se refiram ao pagamento de pensão
alimentícia judicial, impedindo que o documento intitulado "Sistema de Histórico de
Extratos" se constitua em documentação hábil e idônea a comprovar a regularidade do
pagamento da pensão alimentícia aqui analisada.
28. Além do mais, o Impugnante sequer anexou aos autos o comprovante do pagamento
da pensão alimentícia efetuado por meio do Fundo do Regime Geral de Previdência
Social, conforme determina a decisão judicial (fls. 48 a 62) que homologou o acordo
para o pagamento da pensão alimentícia.
29. No tocante à Declaração de folha 98, emitida pela Sra. Geralda Alves de Avila, CPF
no 021.112.107-06, em 06/11/2018, na qual afirma que recebeu os valores da pensão
alimentícia declarados pelo Impugnante, convém esclarecer que, ainda que se revistam
em indícios a serem sopesados no âmbito de todo o conjunto probatório, meras
declarações não comprovam a ocorrência dos fatos, de forma inequívoca, perante
terceiros (Código de Processo Civil, art. 408; e Código Civil, art. 219), principalmente
perante a Fazenda Pública, uma vez que recibos até podem fazer prova de quitação de
débito do devedor em face de seu credor, porém, terceiro pode exigir outras formas de
comprovação do pagamento, pois, a juízo da autoridade fiscal, poderá ser exigida a
comprovação do efetivo pagamento (desembolso) dos valores neles consignados (art.
73, do Decreto no 3.000/1999).
Para contrapor as razões da primeira instância, o contribuinte junta ao seu Recurso
Voluntário um comprovante de rendimentos fornecido pelo Fundo do Regime Geral de
Previdência Social (e-fls. 153) indicando o pagamento de pensão alimentícia no valor de R$
6.996,51 durante o ano calendário 2016, devendo ser restabelecida a dedução correspondente.
Importante esclarecer que o item “7 - Informações Complementares” desse
documento indica o valor total da pensão alimentícia, incluindo a parcela descontada do 13o
salário. No entanto, como o 13o salário está sujeito à tributação exclusiva na fonte, as retenções
ocorridas sobre esses rendimentos não podem ser consideradas dedutíveis na base de cálculo do
Ajuste Anual. Cabe mencionar que essa orientação consta da publicação do Perguntas e
Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física divulgada pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para o exercício 2017:
PENSÃO ALIMENTÍCIA - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
346 - É dedutível na Declaração de Ajuste Anual a pensão alimentícia judicial ou por
escritura pública descontada do décimo terceiro salário?
Não. Tendo em vista que a pensão alimentícia judicial ou por escritura pública
descontada do décimo terceiro salário já constituiu dedução desse rendimento, sujeito à
tributação exclusiva na fonte, a utilização da dedução na Declaração de Ajuste Anual
implicaria a duplicação da dedução. No entanto, a pensão alimentícia paga que foi
descontada do décimo terceiro constitui rendimento tributável para o beneficiário da
pensão, sujeitando-se ao carnê-leão e, também, ao ajuste na declaração anual.
Quanto à diferença mantida, acompanho as razões de decidir do Colegiado a quo
contidas nos trechos do acordão recorrido reproduzidos neste voto.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.869 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720896/2018-84

Relevante registrar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), e que, havendo questionamento
acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de demonstrá-las de maneira
inequívoca, sem deixar dúvidas. Sendo a dedução de pensão alimentícia um benefício concedido
pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.
Vale lembrar também que a autoridade julgadora é livre para formar sua
convicção na apreciação de provas, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de pensão alimentícia de R$ 6.996,51.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 164
DF CARF MF
Original